Tribunal: TJBA
Processo: 0564393-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564393-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ALDAIR CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DEMANDAS REPETITIVAS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE APURADA UNILATERALMENTE. SUPOSTA FRAUDE NO HIDRÔMETR. DÉBITO CONTESTADO PELO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR COBRADO SE REFERE A CONSUMO REAL. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO DAS CONTAS
08/2016 e 03/2018
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CON
HECIDO E IM
PROVIDO.

1. No caso, é incontroverso que a inspeção realizada pela concessionária unilateralmente no medidor de energia elétrica na casa do autor/apelado, que resultou na cobrança da fatura de energia não cobrada no valor de
R$ 1.511,45
, não observou o devido processo legal administrativo, contraditório da ampla defesa. Incidência do Tema 699 julgado pelo STJ.

2. C
ompetia à concessionária Ré demonstrar de modo efetivo que tanto no momento da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), como em posterior apuração do débito apontado como devido, foram garantidos ao Requerente a oportunidade de ampla defesa e contraditório.

3. Concluindo-se por não comprovada a validade e a regularidade dos elementos formadores do débito objeto da cobrança administrativa referente à recuperação de consumo, portanto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança de recuperação do consumo de energia elétrica vinculado à conta contrato n.º 695262, no período entre 08/2016 e 03/2018, no valor de R$ 1.511,45.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0564393-29.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ALDAIR CERQUEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13